Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. NOVA TENTATIVA. POSSIBILIDADE.

1. O recurso é tempestivo quando interposto dentro do prazo recursal de 15 dias, contados, no caso concreto, a partir do primeiro dia útil seguinte à ciência da decisão recorrida (artigos 231, V, e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.

2. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, e a pesquisa de bens pelos sistemas informatizados do Judiciário serve para a satisfação dos créditos a serem executados, em atenção à cooperação judicial.

3. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. O transcurso do tempo de 01 ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.

5. Recurso conhecido e provido.